Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-38.2022.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000985-38.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MAURICIO DE LIMA - CPF: 270.664.938-00 (APELADO), VALDIONOR PLACIDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 108.179.378-38 (ADVOGADO), AILTON VIANA SILVA - CPF: 246.471.698-71 (ADVOGADO), ALCEBIADES ZAMBENEDETTI TRANSPORTES - ME - CNPJ: 73.692.717/0001-15 (APELANTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), ALCEBIADES ZAMBENEDETTI TRANSPORTES - ME - CNPJ: 73.692.717/0001-15 (APELADO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), AILTON VIANA SILVA - CPF: 246.471.698-71 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MAURICIO DE LIMA - CPF: 270.664.938-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AMBAS AS PARTES.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Veículo parado em via de rolamento sem sinalização adequada. Danos morais e estéticos. Lucros cessantes. Prova insuficiente. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pela transportadora requerida e pelo autor contra sentença que condenou a ré ao pagamento de

indenização por danos morais e por danos estéticos, além de custas e honorários, negando, porém, o pedido de lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito; (ii) adequação e proporcionalidade das indenizações por danos morais e estéticos; (iii) possibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, frente à insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo acidente foi corretamente atribuída à requerida, que deixou de observar o dever de sinalizar adequadamente o veículo imobilizado na via, conforme constatado pela autoridade policial que lavrou o boletim de ocorrência, documento dotado de presunção de veracidade e legitimidade.

4. Os danos morais foram comprovados, sendo adequado o valor fixado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para reparar o sofrimento e angústia experimentados pelo autor.

5. Os danos estéticos, evidenciados por cicatrizes e intervenções cirúrgicas, configuram alteração permanente na aparência do autor, justificando a manutenção da indenização fixada.

6. O pedido de lucros cessantes foi corretamente indeferido pela ausência de provas robustas que demonstrem prejuízo financeiro efetivo sofrido pelo autor em decorrência do acidente.

IV. Dispositivo

7. Recursos de ambas as partes desprovidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela Transportadora ALCEBIADES ZAMBENEDETTI TRANSPORTES - ME, e também por LUIZ CARLOS MAURICIO DE LIMA contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória
” (Proc. no 1000985-38.2022.8.11.0053), ajuizada por Luiz Carlos contra a Transportadora, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 30.000,00 a título de danos morais, com juros e correção desde a data da prolação desta sentença
;
e R$ 5.000,00 a título de indenização por danos estéticos, com correção desde o arbitramento e juros desde o evento danoso
;
por fim, a requerida foi condenada ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 232600762).

A apelante alega que a petição inicial é inepta pois o autor pediu a condenação da Transportadora ao pagamento de lucros cessantes, sem provar os valores que deixou de receber em razão do alegado evento danoso.

No mérito, alega que a culpa pelo acidente é da vítima, ou, na última das hipóteses, a culpa é concorrente, pois, embora o veículo do apelado tenha quebrado e estivesse parado na estrada, ocupando uma das três pistas de rolamento, o motorista da apelante declarou para a polícia na ocasião que sinalizou o local do acidente com triangulo, raízes e mato, ou seja, agiu com cautela; o apelado, por outro lado, agiu com imprudência, pois dirigia em velocidade incompatível com o tempo chuvoso, tanto é que, mesmo em uma subida íngreme, freou por 42 metros, e não conseguiu impedir a colisão, desviando para a outra pista.

Ademais,
“não há qualquer demonstração dos requisitos ensejadores do dano moral”,
e nem há falar em indenização por danos estéticos, pois o autor provou ter ficado apenas com pequenas cicatrizes, que não caracterização “
caracterizam deformações que impliquem em lesão a belezas físicas da vítima
”.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido, ou, na pior das hipóteses, que sejam reduzidos os valores indenizatórios fixados (cf. Id. n. 232600769).

No recurso vinculado ao Id. n. 232601150, o autor pede a reforma parcial da sentença para condenar o apelado ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 480.929,52, bem como, indenização por danos morais e danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 para cada.

Nenhuma das partes apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Quanto à responsabilidade da Transportadora pelo acidente, a sentença adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

A conduta do requerido restou devidamente demonstrada. Conforme se demonstra dos autos, há indicação de que o veículo do requerido estava parado na estrada sem sinalização.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência (ID 88528803, fls. 24/25) que: “(...) o condutor do veículo 01 deixou o veículo sobre a via de rolamento devido a problemas mecânicos pela parte da manha e não efetuou a remoção e nem realizou a devida sinalização no local, visto que no momento do acidente chovia no local, onde o condutor do veículo 02 não conseguiu visualizar o veiculo parado na via de rolamento, freiou bruscamente por aproximadamente 42 metros e colidiu na traseira do veículo 01”.

A tese do requerido de que a culpa seria do autor não convence, pois era deve do requerido proceder com a devida sinalização do veículo,

Colhe-se esse contexto da própria legislação brasileira, pois o art. 46 do CTB esclarece que “Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.”.

Ao que nos parecer, e as provas confirma essa dinâmica, o requerido não observou as regras de trânsito, pois não realizou as sinalizações de advertência de forma correta, o que acabou por ocasionar no incidente questionado nesses autos.

Segundo a normativa prevista no art. 373, II do CPC, o ônus da prova caberá ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor.

Ocorre que o requerido não faz qualquer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo. Seus argumentos são apenas no campo especulativo, mas nada de concreto se traz aos autos. A autora, por sua vez, faz prova concreta da assunção da responsabilidade do requerido na dinâmica do incidente.

Evidente, portanto, a conduta da requerida.

O dano também resta configurado. Para a indenização é necessária a comprovação do dano patrimonial ou extrapatrimonial sofrido, pois inexiste responsabilidade sem dano, não se olvidando que o ônus, no caso, é do autor.

O dano sofrido vem corroborada pela lesão sofrida pela autora, atestado pelos diversos prontuários médicos anexados na exordial. De fato, requerido necessitou de diversas intervenções cirúrgicas.

As fotos anexadas (ID 88528806) corroboram a versão atestada em laudo médico.

A autora, portanto, efetivamente sofreu lesão em decorrência do choque dos veículos.

O terceiro requisito necessário para o ressarcimento é a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano. Esse elemento é consubstanciado na relação de causa e efeito entre a conduta e o dano.

Há diversas teorias para justificar o nexo de causalidade na teoria da responsabilidade civil, contudo, majoritariamente, a doutrina se inclina para a teoria do dano direto e imediato, extraindo-a do art. 403 do Código Civil, segundo a qual somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano.

Há comprovação do nexo entre conduta (não observância das regras de trânsito pelo requerido) e dano (lesão) pela autor.

Os documentos anexados aos autos (fotos e laudo médico), nos dão conta do nexo de causalidade entre a conduta e dano ocorrido.

Portanto, comprovados os elementos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo de causalidade), sendo necessária responsabilização pelo requerido.

(...)”
(cf. Id. n. 202580206).

Segundo o STJ
"para recorrer, é necessário ter interesse recursal
,
que se verifica quando a interposição do recurso tem aptidão para, do ponto de vista prático, conferir à parte resultado juridicamente mais vantajoso do que aquele derivado da decisão recorrida, desde que essa vantagem só possa ser obtida por meio do recurso"
(REsp 1.714.925/CE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe de 14/9/2018).

No caso, não conheço da tese da Transportadora de inépcia da inicial, pois a sentença não acolheu o pedido do autor de condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes, de modo que não há interesse recursal quanto a esse pedido.

Sobre a responsabilidade civil, o art. 186 do Código Civil prevê que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

No presente recurso, o apelante alega que o acidente foi causado por culpa exclusiva da vítima, valendo-se exclusivamente da transcrição da declaração do motorista da apelante que, na oportunidade, afirmou para a polícia responsável pela lavratura do boletim de ocorrência que, após o caminhão quebrar, ligou o alerta, e sinalizou com triangulo, raízes e mato (cf. Id. n. 232600769 – p. 6).

Essa tese, por si só, não se sustenta, uma vez que alegação apresentada pelo condutor envolvido se mostra em desacordo com a constatação realizada pela autoridade policial responsável pela lavratura do boletim de ocorrência. É importante destacar que o boletim de ocorrência, elaborado no exercício regular das funções da autoridade competente, é um ato administrativo dotado de presunção de veracidade e legitimidade. Essa presunção implica que as informações nele contidas possuem fé pública, prevalecendo sobre afirmações isoladas e desprovidas de elementos probatórios consistentes capazes de desqualificá-lo.

Portanto, as meras alegações da parte interessada, desacompanhadas de provas robustas que infirmem a narrativa oficial, não são suficientes para desconstituir a conclusão adotada na sentença de que o motorista da empresa requerida foi o responsável pelo acidente.

Neste caso, os danos morais decorrem do abalo emocional, do sofrimento e da angústia experimentados pelo autor em virtude das circunstâncias que envolveram o acidente, configurando violação aos seus direitos de personalidade.

Diante disso, e considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condenação ao pagamento da indenização no valor de R$ 30.000,00 revela-se justa e adequada, tanto para reparar o prejuízo sofrido pelo autor quanto para servir como medida pedagógica, visando prevenir condutas semelhantes no futuro.

Os danos estéticos constituem uma categoria autônoma dentro do universo dos danos extrapatrimoniais, sendo passíveis de indenização independentemente da comprovação de outros prejuízos de ordem moral ou material. Para a sua caracterização, não se exige que a deformidade seja extrema ou que acarrete limitações funcionais severas; basta que o indivíduo tenha sofrido uma alteração perceptível em sua aparência, seja ela permanente ou temporária, que cause impacto na sua autoestima, convívio social ou bem-estar psicológico.

Essa transformação pode se manifestar por meio de cicatrizes, sequelas físicas, assimetrias, amputações ou qualquer outra modificação que altere a integridade estética da vítima, afetando sua identidade visual e, consequentemente, sua relação consigo mesma e com a sociedade. Dessa forma, a reparação do dano estético busca não apenas compensar a vítima pela alteração sofrida, mas também reconhecer a relevância da integridade da imagem pessoal como um direito fundamental inerente à dignidade humana.

No presente caso, os danos estéticos foram amplamente comprovados pelas fotografias anexadas ao Id. n. 232600233, e o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) não merece reparos, afinal, as imagens retratam, de forma clara e inequívoca, a extensão das lesões sofridas pelo autor, evidenciando uma grave alteração em sua aparência física. É possível observar que a perna do autor encontra-se completamente rasgada, com a presença de diversos pinos cirúrgicos, consequência das intervenções médicas necessárias em razão do acidente.

Por fim, o pedido do autor de condenação a título de lucros cessantes exige, conforme a legislação aplicável, a apresentação de provas robustas que demonstrem a efetiva ocorrência de prejuízo financeiro. Esse tipo de indenização tem como fundamento o ressarcimento de valores que a parte deixou de auferir em decorrência do evento danoso. No caso em análise, contudo, o autor não apresentou qualquer elemento probatório que comprove ter deixado de receber rendimentos ou de obter ganhos em razão do acidente de trânsito.

A ausência de comprovação inviabiliza o reconhecimento do direito à reparação a título de lucros cessantes, uma vez que não basta a mera alegação; é indispensável a demonstração objetiva do prejuízo sofrido.

Diante dessa insuficiência probatória, a improcedência do pedido foi corretamente reconhecida pelo magistrado prolator da sentença.

Por todo o exposto, nego provimento aos recursos de ambas as partes.

Custas recursais
“pro rata”,
sem prejuízo ao benefício da AJG concedido em favor do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025